Tribunal: TJDFT
Processo: 0726258-49.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. DEVOLUÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO. TEMA 1.009 DO STJ. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA NA ATIVIDADE. CÁLCULOS COMPLEXOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO POR PARTE DO SERVIDOR. BOA-FÉ OBJETIVA CONFIGURADA NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para obstar o Distrito Federal, ora recorrido, de realizar o desconto de valores em sua remuneração a título de reposição ao erário de verba recebida supostamente de forma irregular. Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que a Administração Pública pode promover a cobrança, em razão do princípio da autotutela e da expressa previsão legal, art. 120 da Lei Complementar 840/2011. Afirma que cabe ao servidor comprovar sua boa-fé objetiva e que o próprio recebimento indevido da gratificação afasta essa alegação. Aduz que a ausência de ressarcimento gera enriquecimento sem causa do servidor às custas da Administração. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.
III. Acerca da possibilidade de restituição ao erário dos valores pagos de forma indevida, em julgamento de recurso sob o rito dos Recursos Repetitivos, tema 1.009, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.” Considerando que a ação foi proposta após 19/05/2021, o citado entendimento é aplicável a este caso.
IV. Com efeito, a parte autora, ora recorrida, possuía valores a receber por ocasião da aposentadoria referentes à conversão em pecúnia de períodos de licença prêmio não gozados na atividade. De forma incontroversa, houve o pagamento a maior em razão de erro de cálculo da Administração.
V. Registra-se que não era possível à parte requerente saber que as verbas recebidas eram indevidas, pois o pagamento é realizado de forma automática pelo órgão pagador, sem qualquer ingerência do servidor. Conforme bem pontuado pelo Juízo de origem, “(...) os valores devidos a título de licença prêmio convertida em pecúnia envolvem toda a vida profissional do servidor, não se repetem mês a mês no contracheque e dependem de cálculos que incluam verbas permanentes e excluam parcelas propter laborem de sua apuração, não havendo qualquer participação da parte para ter auferido a verba ora cobrada pelo ente público, evidenciando a boa fé da parte. (...)”
VI. Se a Administração, que conta com apoio técnico, não detecta o erro, não é razoável exigir que servidor o identifique. Desse modo, o caso se encaixa em verdadeiro erro da Administração Pública, de forma que presente a boa-fé do servidor, impossibilita-se o ressarcimento da quantia paga de forma indevida, conforme art. 120 da Lei Complementar 840/2011 (REsp 1244182/PB).
VII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VIII. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.